Tribunal: TJES
Processo: 5000744-59.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-59.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: NOIR ROCHA GUIDONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO.

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5019049-65.2023.8.08.0024, a qual determinou a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre as verbas indenizatórias recebida pelo requerente, em virtude das convocações extraordinárias futuras, sob pena de multa diária.

Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

Em ID 6464918, houve deferimento do efeito suspensivo.

Decido.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o processo já fora sentenciado. Assim, tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)